Tribunal: STF
Processo: HC 77303
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÕES
CORPORAIS. DENÚNCIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA PROCESSADO PERANTE O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECUSA DO TRIBUNAL EM POSSIBILITAR A COMPOSIÇÃO CIVIL E A
TRANSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE EM PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI
9.099/95.
I. - Os preceitos de caráter penalmente benéficos da Lei 9.099/95
aplicam-se a qualquer processo penal, inclusive nos Tribunais.
Precedentes do STF: Inq. 1.055-AM (Questão de Ordem), C. de Mello, RTJ
162/483; HC 76.262-SP, O. Gallotti, "DJ" 29/5/98.
II. - HC deferido.